Tribunal: TJMT
Processo: 1023144-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023144-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCIO BATISTA ALVES - CPF: 813.871.641-04 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BATISTA ALVES - CPF: 813.871.641-04 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1023144-57.2024.8.11.0003

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MARCIO BATISTA ALVES

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MARCIO BATISTA ALVES, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO C6 CONSIGNADOS S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DAS PARCELAS POSTERIORES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MÁRCIO BATISTA ALVES contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais decorrente da manutenção de descontos em benefício previdenciário após a portabilidade de empréstimo consignado originalmente celebrado com o BANCO C6 CONSIGNADO, posteriormente cedido ao BANCO SANTANDER e transferido ao BANCO BRADESCO. A sentença determinou a baixa do contrato junto ao INSS, condenou solidariamente as instituições financeiras à restituição em dobro de cinco parcelas descontadas indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção dos descontos após a portabilidade do empréstimo consignado autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais; e (ii) estabelecer se a restituição deve abranger também as parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, a serem apuradas em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal não recai sobre a validade da contratação originária do empréstimo consignado, uma vez que a própria parte autora reconhece a celebração do contrato e os documentos juntados aos autos comprovam a regularidade da contratação eletrônica e a liberação do crédito.

A manutenção de descontos após a efetiva portabilidade da dívida ao BANCO BRADESCO evidencia falha na prestação do serviço bancário, pois incumbia às instituições financeiras promover a baixa da operação anterior perante o INSS para impedir cobranças simultâneas decorrentes da mesma obrigação.

A persistência de descontos concomitantes em benefício previdenciário extrapola mero dissabor cotidiano e caracteriza desorganização administrativa imputável às instituições financeiras, ensejando responsabilização civil pelos prejuízos causados ao consumidor.

A repetição do indébito na forma dobrada exige demonstração de má-fé ou cobrança dolosamente abusiva, circunstância não verificada no caso concreto, em que os descontos decorreram de falha operacional relacionada à ausência de baixa contratual após a portabilidade.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da inexistência de conduta maliciosa das instituições financeiras.

A limitação da condenação apenas às parcelas comprovadamente descontadas até o ajuizamento da ação não se mostra adequada diante da alegação de continuidade dos descontos indevidos, devendo a extensão integral do prejuízo material ser apurada em liquidação de sentença.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar os transtornos suportados pela parte autora e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A manutenção de descontos em benefício previdenciário após a portabilidade de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço bancário e enseja responsabilização civil das instituições financeiras envolvidas.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé ou cobrança dolosamente abusiva, não se aplicando quando o desconto indevido decorre de falha operacional justificável.

A apuração de parcelas descontadas indevidamente após o ajuizamento da ação pode ser realizada em liquidação de sentença quando evidenciada a natureza continuada da cobrança.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve precedentes específicos mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1023144-57.2024.8.11.0003

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MARCIO BATISTA ALVES

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MARCIO BATISTA ALVES, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO C6 CONSIGNADOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
“Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”
, ajuizada por
MÁRCIO BATISTA ALVES
em face de
C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER S.A. E BANCO BRADESCO S.A.
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar a imediata baixa do contrato junto ao INSS, impedindo novos descontos; (ii) condenar solidariamente as instituições rés à restituição em dobro de cinco parcelas descontadas após a portabilidade, totalizando R$ 3.960,00; (iii) condená-las solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais; e (iv) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
sustenta que o magistrado singular teria deixado de analisar elementos probatórios relevantes, como assinatura eletrônica, biometria facial, logs de contratação, documentos pessoais do autor e comprovante de TED para conta de sua titularidade, os quais demonstrariam a higidez da contratação e o efetivo recebimento do crédito.

Afirma que inexiste controvérsia quanto à validade do contrato originário celebrado com o Banco C6 Consignado e posteriormente adquirido pelo Santander, tampouco quanto à efetiva portabilidade para o Banco Bradesco.

Argumenta que eventual manutenção de descontos após a portabilidade decorreu de falha operacional complexa envolvendo múltiplas instituições financeiras e o sistema do INSS, circunstância apta a caracterizar “engano justificável”, afastando a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que não houve demonstração concreta de lesão extrapatrimonial relevante, mas apenas alegações de dificuldades financeiras decorrentes da sobreposição de descontos.

Ao final, requer: (i) a reforma da decisão para afastar a repetição em dobro, limitando eventual devolução à forma simples; (ii) a exclusão ou redução da indenização por danos morais; e (iii) o reconhecimento da validade da contratação eletrônica.

Por sua vez, o autor
MÁRCIO BATISTA ALVES
interpõe recurso apelação postulando a reforma parcial da sentença exclusivamente quanto à limitação da restituição em dobro às cinco parcelas existentes até o ajuizamento da ação.

Sustenta que os descontos indevidos continuaram ocorrendo após o ingresso da demanda, persistindo mensalmente desde maio de 2024, totalizando, até a interposição do recurso, 22 parcelas indevidamente debitadas.

Alega que opôs embargos de declaração visando sanar omissão quanto à natureza continuada da cobrança indevida, porém os aclaratórios teriam sido rejeitados sem enfrentamento específico da matéria.

Defende que, uma vez reconhecida a ilicitude da manutenção dos descontos após a portabilidade do contrato ao Banco Bradesco, a restituição em dobro deve alcançar todas as parcelas descontadas até a efetiva cessação da cobrança, inclusive aquelas posteriores ao ajuizamento da ação, a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença.

Sustenta, ainda, a necessidade de majoração da indenização por danos morais, argumentando que os descontos recaíram sobre verba alimentar por período aproximado de dois anos, comprometendo cerca de 50% de sua renda mensal e agravando sua situação financeira.

Aduz que a persistência da cobrança indevida extrapola mero dissabor cotidiano e evidencia grave falha na prestação do serviço bancário.

Ao final, requer: (i) a ampliação da condenação para abranger todas as parcelas indevidamente descontadas até a cessação definitiva da cobrança; (ii) a majoração da indenização por danos morais; e (iii) a condenação das instituições financeiras ao pagamento das verbas sucumbenciais.

No id. 362535938, a parte autora apresentou contrarrazões.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões no id. 362535950.

De igual modo, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. também apresentou contrarrazões.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 1a Apelante, conforme comprovante de id. 364216352.

A 2a Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme delineado no édito sentencial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia recursal decorre da manutenção de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora mesmo após a efetivação da portabilidade do contrato de empréstimo consignado originalmente celebrado junto ao BANCO C6 CONSIGNADO, posteriormente cedido ao BANCO SANTANDER e, em seguida, transferido ao BANCO BRADESCO.

A insurgência do BANCO SANTANDER centra-se, essencialmente, na alegação de regularidade da contratação eletrônica e na inexistência de falha na prestação do serviço bancário, ao passo que o recurso da parte autora objetiva a ampliação da condenação referente às parcelas descontadas indevidamente, bem como a majoração da indenização por danos morais.

De início, cumpre consignar que a discussão recursal não versa sobre a existência ou validade da contratação originária do empréstimo consignado.

Isso porque a própria parte autora reconhece expressamente ter celebrado o contrato de empréstimo inicialmente junto ao BANCO C6 CONSIGNADO, circunstância igualmente comprovada pela documentação acostada aos autos, especialmente pelo instrumento contratual eletrônico e comprovantes de liberação do crédito.

Desse modo, mostra-se incontroversa a regular contratação da operação bancária, razão pela qual as alegações recursais do BANCO SANTANDER relacionadas à higidez da contratação eletrônica, biometria facial, assinatura digital e validação documental não possuem aptidão para alterar a solução da controvérsia.

A questão central submetida à apreciação jurisdicional reside, em verdade, na manutenção indevida dos descontos após a efetiva portabilidade da dívida ao BANCO BRADESCO, situação que ocasionou descontos concomitantes em benefício previdenciário da parte autora.

Nesse ponto, restou suficientemente demonstrado nos autos que, após a efetivação da portabilidade, incumbia às instituições financeiras envolvidas providenciar a baixa do contrato anteriormente registrado junto ao INSS, evitando a continuidade dos descontos relacionados à operação originária.

Todavia, conforme expressamente reconhecido na sentença, os descontos permaneceram sendo realizados mesmo após a transferência da dívida para o BANCO BRADESCO, circunstância que evidencia inequívoca falha na prestação do serviço bancário.

A manutenção simultânea de cobranças decorrentes da mesma operação financeira, sobretudo após a efetivação da portabilidade, extrapola mero dissabor cotidiano e revela desorganização administrativa imputável às próprias instituições financeiras, que deixaram de promover a regular baixa da operação anterior perante o órgão previdenciário.

Nessa perspectiva, ainda que válida a contratação originária, subsiste a responsabilidade das instituições financeiras pelos descontos indevidamente mantidos após a transferência da obrigação.

No tocante à repetição do indébito, assiste parcial razão ao recurso do BANCO SANTANDER.

O Juízo de origem determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fundamentando-se no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Entretanto, embora configurada a falha na prestação do serviço, não se verifica, no caso concreto, circunstância apta a evidenciar má-fé das instituições financeiras ou cobrança dolosamente abusiva capaz de justificar a devolução em dobro.

A controvérsia decorre, ao que se verifica dos autos, de falha operacional relacionada à ausência de baixa da operação anterior após a portabilidade do crédito, situação que, embora apta a ensejar responsabilização civil e restituição dos valores indevidamente descontados, não evidencia comportamento malicioso ou deliberadamente lesivo ao consumidor.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a
restituição dos valores na forma simples.

Por outro lado, quanto ao recurso interposto por MARCIO BATISTA ALVES, entendo que lhe assiste parcial razão apenas no que concerne à extensão da condenação relativa às parcelas indevidamente descontadas.

Com efeito, a sentença limitou a condenação às cinco parcelas comprovadamente descontadas até o ajuizamento da demanda. Contudo, a parte autora sustenta que os descontos permaneceram ocorrendo posteriormente, em razão da manutenção irregular da averbação junto ao INSS.

Considerando a alegação de continuidade dos descontos indevidos, bem como a natureza continuada da obrigação discutida, a apuração integral dos valores efetivamente descontados após a portabilidade deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, momento processual adequado para quantificação precisa das parcelas eventualmente cobradas indevidamente até a efetiva cessação dos descontos.

Assim, a condenação não deve permanecer limitada às cinco parcelas inicialmente reconhecidas, devendo a extensão do prejuízo material ser apurada em liquidação.

No que concerne ao pedido de majoração da indenização por danos morais, entendo que o
quantum
fixado na origem deve ser integralmente mantido.

Isso porque o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra

adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo satisfatoriamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Embora os descontos indevidos tenham incidido sobre verba de natureza alimentar, não se pode perder de vista que a indenização deve observar critério moderado, evitando-se enriquecimento sem causa da parte lesada.

Nesse contexto, o montante fixado na sentença se revela suficiente para compensar os transtornos suportados pela parte autora e, simultaneamente, desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelas instituições financeiras.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., apenas para determinar que a restituição das parcelas indevidamente descontadas ocorra na forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

De igual modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARCIO BATISTA ALVES, apenas para determinar que a apuração das parcelas indevidamente descontadas após a portabilidade seja realizada em liquidação de sentença, mantida, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026